Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente apelo está pautado para julgamento na 18a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/09/2020, conforme certidão de ID 18884711. Na petição de ID 19003297, o apelante, atuante em causa própria, requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado dentro do prazo, defiro a sustentação oral requerida. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator